Tribunal: TJMT
Processo: 1010845-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010845-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME
RECORRIDO: ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Universal Med Assessoria e Gestão em Saúde Ltda - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113920987):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – CABÍVEL A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR QUALQUER DAS PARTES QUANDO NECESSÁRIO PARA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Considerando a pertinência da liquidação por arbitramento, é perfeitamente cabível a apresentação de documentos por quaisquer das partes, conforme comando do art. 510 do CPC, quando imprescindíveis para a liquidação do débito. Não estando ainda definitivamente liquidado o julgado, deve ser afastada a multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, dada a necessidade de prévia liquidação do crédito e regular intimação do devedor para pagar o valor liquidado.
(TJ-MT 10108456220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Universal Med Assessoria e Gestão em Saúde Ltda - ME, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a incidência da multa do artigo 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 502, 503, 507 e 508 do CPC, ao argumento de que “(...) a liquidação deve se limitar SIM tão somente aos documentos carreados aos autos em grau de apelo, pois foi esta a decisão transitada em julgado, não podendo as partes apresentarem outros documentos, sob pena de ofensa a coisa julgada (...)”.
Recurso tempestivo (id 120628484) e preparado (id 120538966).
Sem contrarrazões (id 123776979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta aos artigos 502, 503, 507 e 508 do CPC, ao argumento de que “(...) os recorridos anexaram em sede de cumprimento provisório de sentença NOVOS documentos, referentes a folhas ponto que não foram anexados nos autos em grau recursal, e de forma indevida, contabilizaram os plantões contidos em tais documentos, em manifesta ofensa à coisa julgada. (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que “(...) analisando os comandos do acórdão que integra o título judicial exequendo, encontra-se passagem em que se demonstra a necessidade de liquidação por arbitramento (...)”.
Nesse sentido, concluiu a Câmara julgadora que “(...) não deve a liquidação se limitar tão somente aos documentos carreados aos autos em grau de apelo, podendo as partes apresentarem outros em sede de cumprimento de sentença, uma vez que o acórdão não foi prolatado de maneira líquida e não estabeleceu que a liquidação para apuração do dano a ser ressarcido seria necessariamente pelo procedimento comum. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de necessidade de liquidação por arbitramento na espécie, em que é cabível a apresentação de documentos por quaisquer as partes, quando imprescindíveis para a liquidação do débito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça